Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0715829-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ADENILSOM JOSE DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E S P A C H O Ciente da decisão do Eminente Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (ID: Num. 28611875), proferida no recurso ordinário em Habeas Corpus no 150464-DF, que julgou prejudicado o recurso. Intimem-se as partes. Após, arquivem-se os autos. Brasília DF, 8 de setembro de 2021 13:57:58. ROBSON BARBOSA Desembargador